Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-34.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701502-34.2023.8.07.0008 RECORRENTE: JUNIO MARTINO DOS SANTOS BRANDÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO DOLOSO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS E SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDAS RAZOÁVEIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia está adstrita a um mero Juízo de Admissibilidade da acusação, exigindo-se seja verificada a materialidade do fato e indícios mínimos de autoria ou participação delitivas, prevalecendo nesta fase o princípio in dubio pro societate. 2. No Juízo de Prelibação, deve-se evitar o aprofundamento na análise das provas e sua valoração, que ficam relegadas ao Conselho de Sentença por força de disposição constitucional, preservando-se a imparcialidade dos Jurados na formação do veredicto. 3. Na fase de prelibação, tem-se por inviável a impronúncia se inexistente prova inequívoca quanto à alegada tese defensiva de negativa de autoria delitiva que, em não se podendo ser extraída com segurança e certeza dos elementos de prova reunidos, deve ser submetida à deliberação pelo Conselho de Sentença. 4. As qualificadoras capituladas na denúncia ministerial somente podem ser excluídas quando se mostrarem descabidas ou completamente dissociadas das provas constantes dos autos, cabendo aos Jurados a análise e valoração pormenorizadas acerca das circunstâncias fáticas descritas na peça acusatória, a quem compete o exame aprofundado da prova com exclusividade. 5. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal, 155, 413, caput, e § 1°, e 414, caput, todos do Código de Processo Penal, argumentando ser devida a sua impronúncia, porquanto os indícios apresentados são insuficientes para manter a decisão de pronúncia. Subsidiariamente, defende a exclusão da qualificadora do motivo torpe. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 121, § 2°, incisos I e IV, do CP, 155, 413, caput, e § 1°, e 414, caput, todos do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 64976999): "(...) Em relação à autoria delitiva, os indícios de prova produzidos na fase inquisitorial e a prova produzida em Juízo fornecem elementos suficientes a indicar ter sido o réu quem desferiu disparos de arma de fogo na vítima Luís Carlos Leonardo Veríssimo, causando-lhe lesões severas que levaram à sua morte. (...) In casu, contudo, os elementos probatórios depõem a favor da narrativa dos fatos constante da denúncia, existindo nos autos indícios de que o crime possa ter sido praticado nas circunstâncias descritas na peça acusatória, cabendo aos Jurados analisá-las com maior rigor e profundidade de molde a alcançar o Juízo de Certeza exigido para a condenação. Isso porque, revelam-se presentes indícios mínimos de que a ação criminosa imputada ao réu possa, de fato, ter sido cometida em razão de desavenças anteriores, motivada por vingança, com recurso que dificultou a defesa da vítima, que se encontrada desarmada, sem qualquer condição ou recurso que lhe permitisse a mínima chance de defesa. Com efeito, dada a dinâmica dos fatos apurados, associada aos depoimentos das testemunhas prestados perante a autoridade policial e confirmados em Juízo, inviável que as circunstâncias qualificadoras sejam afastadas de pronto, cabendo ao plenário do Júri decidir sobre a ocorrência, ou não, do homicídio qualificado." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade” (AgRg no HC 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). E ainda: “Na decisão de pronúncia, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do júri” (AgRg no HC 929.297/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021